Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727855-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DARCY POTRICH, JOARES AUGUSTO POTRICH, BEATRIZ MARCHIORETTO, SANDRA MARIA POTRICH SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo liquidante em face de decisão proferida nos autos de liquidação provisória individual, de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que tratou das diferenças dos índices de correção das cédulas de crédito rural em março de 1990, pelo IPC e BTN, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca Ponta Porã/MA. Liminar deferida para manter os autos na 19a Vara Cível de Brasília (ID 38589162). Decisão de sobrestamento do AI pelo tema 1169 do STJ (ID 40761836). Petição de Distinghish (ID 40919622) indeferida (ID 41564630). Agravo interno (ID 42207083). É o relatório. Compulsando os autos de origem, vislumbra-se que foi prolatada sentença (ID 43062108) na demanda que deu ensejo ao presente agravo, julgando improcedente o pedido inicial, por se tratar de liquidação zero. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Retirem-se o sobrestamento. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de março de 2023